Tribunal: TJMT
Processo: 1023786-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023786-30.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINEI ELISIARIO BARBOSA - CPF: 902.360.841-00 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela reclamante, enquanto o pedido inicial limitava-se à restituição dos valores descontados a título de férias coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, quando o pedido inicial
limitava-se
à restituição dos valores descontados; e (
ii
) verificar a legalidade do desconto realizado pelo Estado a título de férias coletivas na rescisão contratual de professor temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, pois a parte reclamante pleiteou apenas a restituição dos valores descontados a título de férias coletivas, enquanto a sentença condenou o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, configurando julgamento extra petita, em violação ao Princípio da Congruência previsto nos artigos 2o, 141 e 492 do CPC.

4. Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), verifica-se que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, conforme art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e IRDR Tema 4 do TJMT.

5. No caso em análise, a parte reclamante foi contratada em fevereiro/2023 e desligada em dezembro/2023, não completando o período aquisitivo de 12 meses para fazer jus às férias integrais, sendo legítimo o desconto dos 15 dias de férias coletivas já gozados no primeiro semestre, para evitar pagamento em duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença por julgamento extra petita e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o desconto de férias coletivas na rescisão contratual de professor temporário que não completou o período aquisitivo de 12 meses, quando já usufruiu de 15 dias de férias no primeiro semestre, evitando-se pagamento em duplicidade. 2. Configura julgamento
extra petita
a sentença que condena o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre férias quando o pedido inicial
se limitou
à restituição de valores descontados."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 2o, 141, 492 e 1.013, § 3o, I; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; Turma Recursal, N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28/08/2025; Turma Recursal, N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 08/08/2025; Turma Recursal, N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023786-30.2024.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Rosinei
Elisiario
Barbosa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rosinei
Elisiario
Barbosa ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) laborou como professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação; b) a legislação prevê o pagamento de férias de 45 dias (30 dias ao final do ano e 15 entre as etapas letivas); c) houve desconto indevido da verba concernente ao período de férias de 15 dias nos holerites anexos, sob a rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS". Requereu a condenação do requerido a restituir o valor das férias de 15 dias descontado indevidamente nos holerites anexos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a legislação de regência da categoria (Lei Complementar 50/98) prevê que as férias dos professores da rede estadual de educação são de 45 dias divididos em dois períodos de 30 e de 15 dias respectivamente; b) o artigo 55 da LC 50/98 prevê o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade das férias; c) o TJMT sedimentou o entendimento sobre o tema em análise no IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema n. 4). Ao final: a) julgou procedente o pedido formulado na inicial; b) condenou o reclamado ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela reclamante durante o período efetivamente comprovado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença é nula por julgamento extra petita, pois a parte autora pleiteou a restituição dos valores das férias de 15 dias, mas a sentença condenou o reclamado ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias; b) os professores contratados temporariamente adquirem o direito a férias após o efetivo exercício de 12 meses; c) não preenchido o período de 12 meses, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional; d) a parte autora não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício; e) a parte autora usufruiu das férias coletivas de 15 dias ocorridas ao final do 1o semestre e recebeu a remuneração equivalente a 30 dias de trabalho; f) o ajuste dos valores ocorreu na rescisão contratual porque o Estado indenizou as férias proporcionais com base em 45 dias e para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído, lançou o desconto nominado "DESC FÉRIAS COLETIVAS"; g) a rubrica é apenas um artifício contábil para compensar na rescisão as férias que o professor temporário já gozou. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vedação ao julgamento extra petita.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respectivamente.

Destaca-se que o julgamento extra e ultra petita violam frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição), que preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigos 2o e 141 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)"

"AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos
arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é necessário que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012)."

Em igual sentido:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É vedado ao juízo proferir sentença: a) com comando não postulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado. A inobservância destas regras gera a nulidade em razão julgamento extra ou ultra petita, respetivamente. Configura julgamento extra petita quando a sentença contém condenação não postulada na inicial. (...) (N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)."

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante, em sua petição inicial (ID 305221949), formulou expressamente o seguinte pedido:
"Diante do exposto, requer seja o requerido condenado a restituir a parte requerente o montante descontado indevidamente concernente às férias de 15 dias conforme holerites anexos, planilha anexa, acrescido de juros e correção monetária na forma da Lei."

Contudo, a sentença (ID 305222376) julgou procedente o pedido para
"condenar o reclamado ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela reclamante durante o período efetivamente comprovado".

Observa-se, portanto, que a sentença extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, pois a parte reclamante pleiteou apenas a restituição dos valores descontados a título de férias coletivas, enquanto a sentença condenou o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias.

Trata-se de objetos distintos: a inicial busca a restituição de valores descontados indevidamente, enquanto a sentença determina o pagamento de verba não requerida (terço constitucional).

Configura-se, assim, julgamento
extra petita
, pois a sentença contém condenação não postulada na inicial, em clara violação ao Princípio da Congruência previsto nos artigos 2o, 141 e 492 do CPC.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, para que outra seja proferida,
adstrita
aos limites do pedido formulado na petição inicial.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se "o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito", quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)"

No presente caso, considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, com provas suficientes para a análise do mérito, aplica-se a teoria da causa madura para julgar diretamente o pedido formulado na inicial.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

O professor temporário, que tem direito de 45 dias de férias e usufrui de férias coletivas de 15 dias em junho e o seu contrato possui vigência inferior a 12 meses (período aquisitivo de férias), tem direito a indenização das férias proporcionais apenas de 30 dias.

Se a indenização for calculada com base em 45 dias, é legítimo o desconto correspondente a 15 dias gozados
e remunerados
em junho.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual no 656/2020, configurando ato administrativo regular". (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)"

Vale ressaltar que o
ônus de juntar os holerites ou fichas financeiras é do servidor público, visto que se trata de fato constitutivo de seu direito (existência de diferença salarial no pagamento das férias).

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE DO ATO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Valor das férias do professor. O direito às férias tem como objetivo assegurar o descanso, e não apenas uma compensação financeira. Todavia, no caso de professores do Estado de Mato Grosso que usufruem das férias em junho e são exonerados antes de completar 12 meses do período aquisitivo, o direito ao descanso, parcialmente não usufruído, deve ser convertido em indenização pecuniária. Essa indenização é calculada proporcionalmente ao tempo aquisitivo, descontando-se as férias já usufruídas (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024; N.U 1058629-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025 e N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).
Destaca-se que a juntada da ficha financeira de todo o período aquisitivo das férias questionadas é imprescindível para identificar qualquer eventual equívoco no cálculo. Todavia, no presente caso, a parte reclamante se ateve a juntar os holerites apenas do mês de dezembro de 2023, referente aos vínculos que possuía com o Estado (ID 297210479/PJe2 ao ID 297210482/PJe2), impossibilitando ao juízo aferir o período efetivamente trabalhado, assim como o respectivo salário que a parte reclamante auferia à época, e, consequentemente, verificar a correção do cálculo das férias apresentado.
(...) (N.U 1076228-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante foi contratada em fevereiro/2023 e desligada em dezembro/2023, conforme holerites juntados (ID 305222354, 305222355 e 305222356), não completando, portanto, o período aquisitivo de 12 meses para fazer jus às férias integrais.

Importante destacar que cada holerite juntado pela parte reclamante se refere a uma matrícula diferente (matrículas 22344123, 22344124 e 22344125), o que indica que a reclamante possuía três vínculos distintos com o Estado de Mato Grosso.

Mesmo assim, a parte reclamante usufruiu de 15 dias de férias coletivas no primeiro semestre em cada uma das matrículas, conforme se presume pela rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS" constante nos holerites de rescisão.

Na rescisão, o Estado pagou férias proporcionais calculadas sobre 45 dias (rubrica "FÉRIAS PROPORCIONAL" nos holerites) para cada matrícula, e para evitar pagamento em duplicidade, descontou os 15 dias já gozados (rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS").

Destaca-se que a parte reclamante não juntou aos autos os holerites dos meses anteriores de nenhuma das matrículas, especialmente do período em que teria usufruído das férias coletivas, impossibilitando ao juízo verificar se houve ou não o pagamento integral da remuneração durante o gozo das férias coletivas.

Assim, considerando que a parte reclamante não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e que o desconto realizado pelo Estado é legítimo para evitar pagamento em duplicidade, o recurso merece provimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para anular a sentença por julgamento extra petita e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC (teoria da causa madura), julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025